Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-20.2015.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001726-20.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARCIO NEI COSTA MARQUES - CPF: 010.356.501-93 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA
-
PRELIMINARES DA INÉPCIA DA INICIAL,

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
–
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
-

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
–

PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

“Tem legitimidade ATIVA para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.
” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

2.

O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa”
(Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

3.

4.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

6.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

7.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

8.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

9.

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

10.

Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001726-20.2015.811.0028 - CÓDIGO 110430 - COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADO: MARCIO NEI COSTA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Poconé
contra sentença proferida pelo
Juízo

da
Vara Única da Comarca de Poconé,
q
ue, nos autos da
Ação de Cobrança C/C Exibição de Documentos
apresentada por
Marcio Nei Costa Marques
, rejeitou as preliminares e julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar o

Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Consignou ainda, que deverá incidir a correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Fixou também os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Insurge-se o Município de Poconé contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal; além das preliminares da inépcia da inicial, da impossibilidade jurídica do pedido e do cerceamento de defesa, sob
o fundamento de que a apelada não anexou a documentação inerente ao pleiteado e que a ausência de cálculo com as devidas atualizações e correções implica em situação que dificulta a formulação de defesa, pois não há índice nos autos a ser contestado implicando na mais pura violação do direito pátrio constitucional.

No mérito,
assevera que foi observando que desde o pleito inicial os pedidos formulados pelo autor eram inadequados, bem como prescrita sua pretensão deveriam os mesmos serem indeferidos. Que a parte autora, não trouxe provas documentais, suficientes à procedência de seu pedido, sendo necessária a anulação da Sentença. O autor, ora apelado não trouxe qualquer elemento ou data nos autos que comprovasse ter o Município efetuado o mesmo que o Estado, portanto tenta de forma presumida atribuir a mesma situação que não pode em momento algum ser admitida.

Assevera ainda, que o magistrado designou audiência de instrução e julgamento para fim de levantar e ou analisar todo o conjunto probatório, mas diferente disso julgou antecipadamente o mérito de forma equivocada vindo a cercear o direito do apelante em se defender. Por fim, no que concerne à condenação aos honorários advocatícios ficou demonstrada a elevada condenação, restando visível a irrazoabilidade e desproporcionalidade ao caso.

Ao final, pugna para reformar a sentença, considerando que não pode ser tido como justa a decisão que julga procedentes os pedidos do Apelado. Dar provimento as preliminares aventadas e quanto ao pré-questionamento da matéria (art. 5o LV da CF/88 e arts. 358, 361, 369 à 373, II, todos do CPC), quanto ao cerceamento de defesa, declarando a nulidade da r. sentença.

Nas contrarrazões apresentadas,
Marcio Nei Costa Marque
rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja a presente Apelação desprovida, com a manutenção
in totum
da r. sentença recorrida e majoração dos honorários sucumbenciais fixados em la instancia.

(ID no 8575680
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID no 11898469), alegou que a intervenção do Ministério Público ocorre nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC, e que não se vislumbra a presença de nenhuma dessas hipóteses no feito, sendo assim, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020